Tribunal: TJBA
Processo: 8126941-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126941-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos extrapatrimoniais e pedido de tutela de urgência. A autora alegava desconhecer a dívida que ensejou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A magistrada de primeiro grau entendeu comprovada a regularidade da contratação e da cobrança realizada pela instituição financeira, julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente da relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) analisar a existência ou não de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica entre as partes, cabendo ao fornecedor demonstrar a legitimidade da cobrança e da negativação, conforme o art. 373, II, do CPC/15.

A instituição financeira apresentou documentos aptos a comprovar a contratação, incluindo proposta assinada com fotografia da autora, telas internas do sistema, faturas e comprovantes de utilização e pagamento parcial, os quais não foram infirmados por prova em sentido contrário.

A coincidência entre o endereço fornecido pela autora na petição inicial e aquele constante nas faturas reforça a veracidade da contratação, afastando suspeitas de fraude.

As telas sistêmicas, ainda que não possuam valor probatório absoluto, adquirem força probatória quando corroboradas por outros elementos documentais, como no caso dos autos.

Demonstrada a existência da dívida e a ausência de prova de sua quitação, a inscrição nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo irregularidade ou defeito na prestação do serviço, tampouco se constata ato ilícito que justifique indenização por danos morais, à luz do art. 14, § 3º, I, do CDC.

A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de que a negativação fundada em dívida válida não gera, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de proposta contratual assinada, com foto do contratante, acompanhada de faturas e comprovantes de uso, constitui prova suficiente da relação jurídica entre as partes.

A negativação decorrente de dívida regularmente comprovada configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de prova de quitação da dívida impede a declaração de inexistência do débito discutido na lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126941-35.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
TANIA DOS SANTOS

e apelado
BANCO BRADESCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.